Tribunal: STF
Processo: ARE 1459179
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA RELATIVOS À FASE DE CONHECIMENTO DE AÇÃO COLETIVA. FRACIONAMENTO PARA EXECUÇÃO INDIVIDUAL. TEMÁTICA DO LEADING CASE DO RE Nº 1.309.081/MA-RG. TEMA RG Nº 1.142. IMPOSSIBILIDADE, EX VI DO ART. 100, § 8º, DA CRFB. NEGATIVA DE PROVIMENTO.  



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário apresentado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, que, em sede embargos de declaração, reconheceu contradição em seu julgado anterior, mas manteve o resultado do julgamento, conforme ementa a seguir reproduzida:  



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE DEMANDA COLETIVA. IPREV. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DA FASE DE CONHECIMENTO. CONTRADIÇÃO RECONHECIDA. RESULTADO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO MANTIDO. POSICIONAMENTO DO PLENÁRIO DO STF. SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. RE 1.309.081. NO JULGAMENTO DO TEMA 1142. EMBARGOS ACOLHIDOS. 



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento.



    2. Nos termos do art. 1.022, do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. 



    3. Consoante a jurisprudência do STJ, “Os embargos declaratórios são cabíveis quando houver contradição nas decisões judiciais ou quando for omitido ponto sobre o qual se devia pronunciar o juiz ou tribunal, ou mesmo correção de erro material, na dicção do art. 1.022 do CPC vigente”. (EDcl no REsp 1362234 / MS, Rel. Ministro Og Fernandes, DJe 29/04/2020.) 



    4. O dispositivo do acórdão não está de acordo com a sua fundamentação desenvolvida, porém o resultado do julgamento do agravo de instrumento merece ser mantido. 



    5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1309081, cujo acórdão foi publicado em 18/6/2021, definiu o Tema 1.142 da Repercussão Geral do STF, com a seguinte tese: “Os honorários advocatícios constituem crédito único e indivisível, de modo que o fracionamento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública, proporcionalmente às execuções individuais de cada beneficiário, viola o § 8º do artigo 100 da Constituição Federal.” 



    6. Embargos de declaração acolhidos apenas para reconhecer a contradição entre a fundamentação e o dispositivo do voto do julgamento do agravo de instrumento, mantendo-se, todavia, o resultado do julgamento do agravo de instrumento.” (e-doc. 8).  



    2. Nas razões do recurso, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, os recorrentes aduzem a incorreta aplicação do art. 100, § 8º, da Constituição da República, bem como do Tema RG nº 1.142, que se refere, tão somente, à verba honorária advocatícia de natureza contratual, “sendo perfeitamente possível a fixação dos honorários de sucumbência da fase de conhecimento nos cumprimentos de sentença individuais de ações coletivas” (e-doc. 12).   



    3. Nas contrarrazões, a parte recorrida alega que o recorrente não demonstrou contrariedade à Constituição e repercussão geral da matéria. Sustenta que o decidido está em consonância com o que proclamou a Corte Suprema no julgamento Tema RG nº 1.142 (e-doc. 15).



    É o relatório.  



    Decido.  



    4. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos constantes do acórdão impugnado neste recurso extraordinário, após acolhimento dos embargos de declaração:



    “O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1309081, cujo acórdão foi publicado em 18/6/2021, definiu o Tema 1.142 da Repercussão Geral do STF, com a seguinte tese: 



    “Os honorários advocatícios constituem crédito único e indivisível, de modo que o fracionamento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública, proporcionalmente às execuções individuais de cada beneficiário, viola o § 8º do artigo 100 da Constituição Federal.”” (e-doc. 8, p. 4-5).  



    5. A decisão recorrida está em consonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, que, no leading case do RE nº 1.309.081-RG/MA, Tema RG nº 1.142, manifestou-se pela inviabilidade do fracionamento dos honorários advocatícios de sucumbência fixados na fase de conhecimento de sentença coletiva, considerada a norma do art. 100, § 8º, da CRFB, oportunidade em que prolatada a tese acima citada.  



    6. Com o mesmo entendimento sobre o tema em discussão, menciono ainda as seguintes decisões monocráticas: RE nº 1.420.971/DF, de minha relatoria, j. 12/07/2023, p. 13/07/2023; RE nº 1.420.860/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 1º/03/2023, p. 06/03/2023; RE nº 1.447.451/DF, Rel. Min. Luiz Fux, j. 24/08/2023, p. 25/08/2023; ARE nº 1.393.166 ED/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 21/06/2023, p. 23/06/2023; Rcl nº 60.246/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 16/06/2023, p. 19/06/2023.  



    7. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).  



    8. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.  



    9. Do quanto exposto e apreciado, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Inexistindo condenação em honorários advocatícios na origem, inaplicáveis honorários recursais.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de outubro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator